Tribunal: STJ
Processo: 0278149-55.2016.8.09.0158
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848051 - GO(2025/0034523-2)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS
: WALDEMAR MARTINIANO DE SOUSA - DF000615
HUGO DAMASCENO TELES - DF017727
DIEGO OCTAVIO DA COSTA MOREIRA - DF035519
ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS
-
S/S
DF061500
LUÍS GUILHERME ASSIS TOBIAS - DF072634
EMBARGADO
: POSTO PARK XIII LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO PEREIRA CAETANO - MG073162
TAINAH SANTOS CARNEIRO - MG165090
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
1.
material do acórdão embargado. A insurgência não revela
quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de
declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como
instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55642927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:57
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 95d68ae9-837e-4789-8261-f48fc7c2c120

Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55642927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:57
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 95d68ae9-837e-4789-8261-f48fc7c2c120

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848051 - GO(2025/0034523-2)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS
: WALDEMAR MARTINIANO DE SOUSA - DF000615
HUGO DAMASCENO TELES - DF017727
DIEGO OCTAVIO DA COSTA MOREIRA - DF035519
ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS
-
S/S
DF061500
LUÍS GUILHERME ASSIS TOBIAS - DF072634
EMBARGADO
: POSTO PARK XIII LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO PEREIRA CAETANO - MG073162
TAINAH SANTOS CARNEIRO - MG165090
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
1.
material do acórdão embargado. A insurgência não revela
quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de
declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como
instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Trata-se de embargos de declaração opostos por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO
contra o acórdão de fls. 1446-1451 (e-
S/A
STJ), proferido pela Quarta Turma, que negou provimento ao agravo interno interposto
pela parte ora embargante.
O aresto em questão recebeu a seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA55260520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:34:15
Código de Controle do Documento: 25111f62-a016-4e65-b947-75930788800c

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO
ANULATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
Não há falar em ofensa ao
do CPC , porquanto todas as questões
1.
art. 1022
fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal
,
a quo
sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão
contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
No caso, a alteração do acórdão recorrido nos moldes pretendidos pela
2.

agravante, a fim de modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios,
bem como verificar qual teria sido o suposto proveito econômico, encontra óbice
na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Agravo interno desprovido.
3.

Nos presentes aclaratórios (fls. 1463-1467, e-STJ), o embargante alega a
existência de omissão quanto ao fato de que quando os honorários advocatícios se
mostram irrisórios, em nítida desproporcionalidade com a complexidade da causa, a
revisão pode ocorrer sem necessidade de revolvimento de fatos e provas.
Impugnação às fls. 1472-1479, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: A irresignação não merece prosperar.
Com efeito, nos estreitos lindes do artigo 1.022 do
os
1.
CPC/2015,
embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida,
obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se
pronunciado, bem como na hipótese de erro material.
Entretanto, a presente insurgência não revela quaisquer dos vícios
autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não
podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DO
DO
ART. 1.022
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CPC/2015.
REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
consoante dispõe o
do
2. No caso concreto, não se
art. 1.022
CPC/2015.
constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria
devidamente examinada na decisão embargada, o que é incabível nos
embargos declaratórios. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
REsp 1303182/DF,
TURMA, julgado em
DJe
08/10/2019,
21/11/2019)
Documento eletrônico VDA55260520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:34:15
Código de Controle do Documento: 25111f62-a016-4e65-b947-75930788800c

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
DO CPC. 1. De acordo com o
ART. 1.022
previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas
hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem
assim para corrigir-lhe erro material. 2. Nesse panorama, não se descortinando
nenhum dos referidos vícios, impõe-se a rejeição da súplica integrativa. 3.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no
Rel. Ministro
REsp 1395692/SP,
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
17/12/2019,
19/12/2019)

No que tange à alegação do embargante, cumpre asseverar que o acórdão
que julgou o agravo interno foi suficientemente claro nas suas razões ao desprover o
recurso. Assim, contrariamente ao consignado nas razões dos aclaratórios, inexiste
omissão a macular o julgado, possuindo o recurso nítido caráter infringente.
Assim constou do acórdão (e-STJ, fls. 1450):

Outrossim, não merece reparos a decisão agravada que aplicou o óbice da
2.
à pretensão recursal relativa aos arts. 85, §§ 2o e 8o, e 293 do
Súmula 7/STJ

CPC/15.
Em suas razões, a parte sustentou que os honorários de sucumbência deveriam
ser arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, ou,
subsidiariamente, pelo critério da equidade, porquanto o valor da causa seria
muito baixo.
Todavia, a Corte estadual consignou que a base de cálculo dos honorários deve
ser o valor atualizado da causa, nos seguintes termos (e-STJ, fl. 1203):

Assim, em observância ao princípio da boa-fé contratual prevista no artigo 422
do Código Civil, não há falar em abusividade da cláusula de galonagem
entabulado entre as partes.
Por outro lado, não possui amparo as razões apresentadas no 1o apelo,
sobremodo porque o juízo a quo arbitrou os honorários sucumbenciais em
observância aos requisitos do disposto no artigo 85, § 2o, do CPC, qual seja,
sobre o valor atualizado da causa.

Dessa forma, a alteração do acórdão recorrido nos moldes pretendidos pela
agravante, a fim de modificar as premissas acerca de qual seria a base de
cálculo dos honorários advocatícios, bem como verificar qual teria sido o suposto
proveito econômico, encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES.
RECURSO ESPECIAL MANEJADO PELA ALÍNEA "C". EQUÍVOCO NA
INDICAÇÃO DA ALÍNEA FUNDAMENTADORA DO RECURSO. MITIGAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
EXTENSÃO
DO
PROVEITO ECONÔMICO. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. "Não é obstáculo ao conhecimento do recurso o fato de o recorrente ter
interposto o recurso especial com fundamento na alínea "c", e fundamentado a
insurgência na ofensa à lei federal, demonstrando ter apenas se equivocado na
Documento eletrônico VDA55260520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:34:15
Código de Controle do Documento: 25111f62-a016-4e65-b947-75930788800c

indicação da alínea fundamentadora do recurso"(
Rel.
REsp 1.661.120/RS,
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
09/05/2017,
de
.
16/05/2017)
2. Consideradas as peculiaridades do caso concreto, a verificação da
extensão do proveito econômico, apontado pelos agravantes como base
de cálculo para os honorários sucumbenciais, implicaria desconstituir as
conclusões adotadas pelo Tribunal de Justiça, com o reexame de matéria
fático-probatória, contrariando o disposto na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e negar
provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.844.717/PE,
julgado em
DJe de
)
13/12/2021,
16/12/2021.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ACORDO JUDICIAL - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA
DOS DEMANDADOS.
1. O valor da causa, mesmo nas ações declaratórias, deve corresponder ao
proveito econômico almejado pela parte. Precedentes.
2. A reforma do acórdão recorrido nos moldes pretendidos pela agravante,
para modificar as premissas acerca do valor atribuído à causa e do
proveito econômico, encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 1.977.391/SP,
julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
11/4/2023.

De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.

Portanto, na hipótese ora em foco, o r.
embargado não possui vício a
decisum
ser sanado por meio de embargos de declaração, uma vez que esta eg. Quarta
Turma, ao examinar a controvérsia, foi clara ao sustentar as razões do
desprovimento do recurso interposto, tendo em vista a incidência da
quanto à discussão acerca da base de cálculo dos honorários
Súmula 7/STJ
advocatícios.

Dessa forma, não cabe alegação de violação do artigo 1.022 do CPC,
quando a decisão embargada está devidamente fundamentada, apenas não se
adotando a tese do embargante.
Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a multa
2.
prevista no artigo 1.026, § 2o, do
pois, em se tratando de primeiros embargos
CPC/15,
de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios, pressuposto
para aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de
declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido
caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Documento eletrônico VDA55260520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:34:15
Código de Controle do Documento: 25111f62-a016-4e65-b947-75930788800c

Do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
3.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55260520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:34:15
Código de Controle do Documento: 25111f62-a016-4e65-b947-75930788800c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.848.051 / GO
Número Registro: 2025/0034523-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02781495520168090158 27814955
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS : WALDEMAR MARTINIANO DE SOUSA - DF000615
HUGO DAMASCENO TELES - DF017727
DIEGO OCTAVIO DA COSTA MOREIRA - DF035519
ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS
-
S/S
DF061500
LUÍS GUILHERME ASSIS TOBIAS - DF072634
AGRAVANTE : POSTO PARK XIII LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO AUGUSTO PEREIRA CAETANO - MG073162
TAINAH SANTOS CARNEIRO - MG165090
AGRAVADO
: POSTO PARK XIII LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO AUGUSTO PEREIRA CAETANO - MG073162
TAINAH SANTOS CARNEIRO - MG165090
AGRAVADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS : WALDEMAR MARTINIANO DE SOUSA - DF000615
Documento eletrônico VDA55530320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:10:27
Código de Controle do Documento: 89a74940-9a55-4137-8ddd-1b9617bf48b9

HUGO DAMASCENO TELES - DF017727
DIEGO OCTAVIO DA COSTA MOREIRA - DF035519
ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS
-
S/S
DF061500
LUÍS GUILHERME ASSIS TOBIAS - DF072634
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS
: WALDEMAR MARTINIANO DE SOUSA - DF000615
HUGO DAMASCENO TELES - DF017727
DIEGO OCTAVIO DA COSTA MOREIRA - DF035519
ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS
-
S/S
DF061500
LUÍS GUILHERME ASSIS TOBIAS - DF072634
EMBARGADO : POSTO PARK XIII LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO PEREIRA CAETANO - MG073162
TAINAH SANTOS CARNEIRO - MG165090
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:10:27
Código de Controle do Documento: 89a74940-9a55-4137-8ddd-1b9617bf48b9